Tribunal: TJPA
Processo: 0800705-97.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800705-97.2024.8.14.0085

APELANTE: ANGELA MARIA MATOS MEIRELES

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. PROFESSORA ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta por servidora pública aposentada, mantendo sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do IGEPPS, na qual se pleiteava o pagamento progressivo da gratificação prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 até o limite de 50%.

2. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à análise do alegado exercício de funções de Professora Classe Especial e à comprovação de habilitação em licenciatura plena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar alegações relativas ao efetivo exercício de funções de Professora Classe Especial e à habilitação exigida para percepção da gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. O acórdão embargado examinou expressamente a situação funcional da autora, consignando que ocupava o cargo de Professora Assistente PA-A, pertencente a quadro diverso daquele de Professor Classe Especial, único contemplado com a gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/2010.
6. A conclusão adotada baseou-se na ausência de previsão legal para extensão da vantagem a cargo diverso, em observância ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.
7. A mera discordância quanto à interpretação conferida pelo colegiado não configura omissão ou contradição, sendo incabível atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento*: 1. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já enfrentada no acórdão. 2. A concessão de vantagem remuneratória a servidor público exige expressa previsão legal, sendo vedada sua extensão a cargo diverso daquele previsto na norma instituidora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 1.022 e 489; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, 3ª Turma, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANGELA MARIA MATOS MEIRELES
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 30369530, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, atual IGEPPS.

Na origem, a autora sustentou ter exercido, entre os anos de 1979 a 2013, atividades de magistério em regime estatutário, tendo sido aposentada pela Portaria nº 1797/2013. Afirmou que, desde sua aposentadoria, passou a receber a gratificação de magistério no percentual fixo de 10%, pleiteando judicialmente o pagamento progressivo da vantagem até o limite de 50%, conforme previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, sob o fundamento de ter atuado como professora em classe especial e possuir habilitação em curso de licenciatura plena.

O
juízo
a quo
, entretanto, concluiu pela ausência de demonstração dos requisitos legais necessários à percepção da vantagem pleiteada, nos seguintes termos:

“
Em outras palavras, a gratificação de escolaridade é devida ao professor Classe Especial, cargo de nível médio, que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10, de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa, assim como definido no art. 33, do PCCR do magistério.

Caberia à autora a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme previsão do art. 373, I, do CPC, do que não se desincumbiu.

Os documentos hábeis a comprovar o fato constitutivo do direito do autor devem ser colacionados aos autos juntamente com a petição inicial, segundo a dicção do art. 434 do CPC. Assim, a juntada de documentos em momento posterior só é legalmente admitida nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, de modo que elementos extemporaneamente acostados aos autos visando fazer prova de fatos ocorridos anteriormente à propositura da ação e, não apresentada justificativa plausível para a juntada tardia, estariam fulminados pela preclusão consumativa.

O princípio da legalidade estrita, estabelecido no art. 37, da Constituição Federal, se constitui barreira intransponível para a concessão de direitos não instituídos previamente em lei formal, com base no princípio da reserva legal, de sorte que inexiste amparo no caso em exame por implicar em concessão de vantagem sem comprovação de requisito que a autora não demonstrou preenchido.

Diante das razões expostas,

julgo improcedentes os pedidos.

Sem custas.”

Inconformada com a sentença,
Angela Maria Matos Meireles
interpôs recurso de
apelação
argumentando que sempre exerceu atividades em classe especial, juntamente com colegas nomeadas pela mesma portaria, cujos cargos foram reconhecidos como tal. Afirmou, ainda, que a ausência de exigência de licenciatura plena somente foi positivada com a edição da Lei nº 7.442/2010, não podendo, portanto, ser-lhe imposta retroativamente. Fundamentou seu direito na interpretação teleológica do art. 33 da referida lei, sustentando o direito à gratificação progressiva com base na equidade, bem como no princípio da dignidade da pessoa humana.

Apontou precedentes jurisprudenciais do TJPA favoráveis à tese de reconhecimento da vantagem a professores que comprovadamente atuaram em classe especial, mesmo na inatividade. Ao final, requereu a reforma da sentença e o consequente reconhecimento do direito à percepção da gratificação progressiva até o limite de 50%.

Em
contrarrazões
(ID 25373950), o
IGEPREV
pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que a apelante não preenche os requisitos legais para percepção da gratificação pleiteada, visto que não comprova a condição de Professora Classe Especial nem habilitação exigida. Alegou, ainda, que a autora não fazia jus à gratificação quando em atividade, o que impede sua percepção na aposentadoria, em conformidade com o §2º do art. 40 da CF/88, e que a Lei Estadual nº 7.442/2010 prevê a vantagem exclusivamente a cargo específico com qualificação determinada.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento à apelação interposta pela autora, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Face ao Acórdão,
Angela Maria Matos Meireles
opôs os presentes
Embargos de Declaração,
para sustentar a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o colegiado não teria apreciado adequadamente alegações relativas ao efetivo exercício de funções de professora de classe especial e à sua habilitação em licenciatura plena, o que, em sua ótica, justificaria o recebimento da gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

O
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPP
apresentou
contrarrazões
sustentando que os embargos de declaração não devem ser acolhidos porque representam mero inconformismo da parte com o resultado da decisão, buscando rediscutir o mérito já apreciado. Alegam que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, inexistindo vício enquadrável nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, razão pela qual requerem a rejeição dos embargos e a manutenção integral da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição com os argumentos acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que se verifica que a embargante, sob o pretexto de apontar omissão, busca, em verdade, rediscutir os fundamentos adotados no acórdão, insistindo na tese de que, embora formalmente ocupasse o cargo de Professora Assistente, exerceria funções equivalentes às de Professora de Classe Especial, circunstância que já foi analisada pelo colegiado ao afastar o direito à gratificação pretendida por ausência de previsão legal para o cargo efetivamente ocupado, vejamos:

No caso em tela, a apelante quando na ativa exercia o cargo de
Professora

Assistente
PA-A da SEDUC/PA, no qual se aposentou, por essa razão, sua pretensão de receber a vantagem pecuniária progressiva encontra óbice no art. 33 do PCCR do magistério estadual – Lei nº 7.442/2010, que prevê o pagamento para o cargo de Professor Classe Especial, como bem fundamentou a sentença recorrida.

Com base com os anexos IV e V da Lei nº 7.442/2010, o cargo de Professor Classe Especial integra o quadro permanente do grupo ocupacional do magistério, enquanto o cargo Professor
Assistente
pertence ao quadro suplementar da carreira dos profissionais de educação básica.

Portanto, não obstante seja mérito da autora haver concluído o curso de Licenciatura Plena Ciências Naturais, a graduação superior não lhe confere, por si só, o direito de receber a
gratificação
progressiva pleiteada porque essa vantagem é atribuída somente ao cargo de Professor Classe Especial, não sendo possível a extensão ao cargo Professor
Assistente
PA-A, por ausência de previsão legal.

Impõe-se destacar a adstrição da Administração Pública ao princípio da legalidade, nos termos do caput do art. 37, da Constituição Federal, que se constitui barreira intransponível para a concessão de direitos não instituídos previamente em lei formal, com base no princípio da reserva legal, de sorte que inexiste amparo no caso em exame por implicar em concessão de vantagem à cargo diverso daquela ocupado pela apelante.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

Ora, a natureza da função pública e a finalidade do Estado impedem que seus agentes deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a lei lhes impõe. Portanto, se não há previsão legal, a Administração Pública não pode fazer.

Assim, o direito pleiteado encontra óbice na ausência de Lei do ente público respectivo a prevê-lo, sendo, portanto, assim, inviável a concessão de aumento ou vantagem a servidor público/militar sem autorização legal.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORA ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL PA-A. EXTENSÃO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

O fato de o acórdão não acolher a interpretação defendida pela parte não configura omissão, sobretudo porque o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, o que se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, cito entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Ademais, não se identifica contradição interna no julgado, tampouco erro material ou obscuridade. A pretensão de atribuição de efeitos modificativos aos embargos revela inconformismo com o resultado da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se que a fundamentação adotada é clara e suficiente, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026